Tribunal: STF
Processo: HC 222554
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wesley Pereira Donato contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 779.945/SP (págs. 5-8 do documento eletrônico 1).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “WESLEY, primário e sem antecedentes, foi condenado em primeira e segunda instâncias a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, agindo como ‘mula’ do tráfico, transportou em ônibus interestadual 28 kg de maconha e 0,34 g de cocaína (esta porção dentro de sua carteira).



    O acórdão do tribunal local não reviu os termos da prisão preventiva. Após a apresentação de recurso especial na ação de conhecimento (em trâmite para o juízo de admissibilidade), foi impetrado habeas corpus perante o STJ para que o paciente aguardasse em liberdade o processamento e o julgamento desse recurso, mas a ordem foi negada monocraticamente pelo relator, e essa decisão foi mantida pelo colegiado no agravo regimental.



    O impetrante, nesta ação, a exemplo do habeas corpus apresentado no STJ, não pretende a reforma do acórdão por esta via (conforme dito, foi apresentado recurso especial contra a condenação), busca-se, apenas, a concessão da liberdade provisória.



    A medida é imprescindível neste caso, pois o acórdão condenatório afronta acintosamente a jurisprudência dos tribunais superiores.



    O paciente, apontado desde a denúncia como ‘mula do tráfico’, é primário e não tem antecedentes, entretanto lhe foi negado o direito à redução de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, e mais, a Tese 712/STF foi rejeitada sem qualquer distinção do caso concreto.



    Em face da grande probabilidade de mudança na dosimetria da pena e do regime prisional com o julgamento do recurso especial, o impetrante pretende a concessão da liberdade provisória para sanar, imediatamente, a ilegalidade contra o paciente. O STJ negou essa ordem.



    Afirmou que haveria supressão de instância, que a questão poderia ser enfrentada pela corte local em sede de juízo de admissibilidade (do recurso especial), disse, ainda, que a guia de execução provisória seria suficiente para resguardar os direitos do paciente e que ‘o tempo de prisão deve ser aferido em razão da pena imposta e não em relação a eventual diminuição futura’.



    O presente writ visa superar esses pontos para que o paciente possa aguardar o trâmite e o julgamento de seu recurso em liberdade” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “I) Recebimento e processamento desta ação;



    II) Concessão da medida liminar para imediata da soltura do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares mais brandas, para que aguarde em liberdade o julgamento do mérito desta ação;



    III) Confirmação da liminar no julgamento de mérito ou concessão da ordem de liberdade provisória ao paciente, para que aguarde em liberdade o trâmite e o julgamento do recurso especial interposto” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL REVISOR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DA PRISÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Caso em que o agravante foi condenado em primeiro grau à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas com causa de aumento de pena, condenação mantida pelo Tribunal revisor. Porém, a defesa não apresentou previamente a alegação de ‘carência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva’, no sentido de obter um provimento expresso acerca da prisão cautelar do agravante, o que impede o exame direito por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância.



    2. Com efeito, ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    3. Quanto a ausência de revisão sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva no período sucessivo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, além de não ser um prazo peremptório, não há mais uma obrigatoriedade de cumprimento, visto que já foi exaurida a jurisdição do Tribunal revisor, conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, julgadas em 8/3/2022.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 5 do documento eletrônico 6).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, a questão proposta nesta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator